Tribunal: TJSP
Processo: 0029813-03.2017.8.26.0576
Classe: Apelação Criminal / Apropriação indébita
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Apropriação indébita – Conjunto probatório frágil – Improcedência pela incidência do princípio do in dubio pro reo
Negada a autoria pela prática do crime de apropriação indébita, pelo qual a agente foi denunciada, e havendo fragilidade dos elementos de convicção colhidos ao longo da instrução, a melhor solução, favorecida que está a ré pelo benefício da dúvida, é o reconhecimento da

Ementa:
Apropriação indébita – Conjunto probatório frágil – Improcedência pela incidência do princípio do in dubio pro reo
Negada a autoria pela prática do crime de apropriação indébita, pelo qual a agente foi denunciada, e havendo fragilidade dos elementos de convicção colhidos ao longo da instrução, a melhor solução, favorecida que está a ré pelo benefício da dúvida, é o reconhecimento da insuficiência probatória.